Tribunal: STF
Processo: Rcl 37177
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.357 E 4.425. MEDIDA CAUTELAR REVOGADA. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Gonçalo/RJ e outro, em 30.9.2019, contra o seguinte acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na Representação de Inconstitucionalidade n. 0021452-03.2019.8.19.0000, pelo qual teria sido suspensa a eficácia da Lei municipal n. 718/2017, em contrariedade às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. REQUISITOS. MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. LIMITE RPV. REDUÇÃO. 1- Lei impugnada que redefiniu o limite para as obrigações de pequeno valor de 30 salários mínimos para quantia igual ou inferior ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. 2-O deferimento da medida cautelar, na ação direta de inconstitucionalidade, subordina-se ao provável perigo de sério dano à ordem jurídica com a vigência de norma aparentemente editada em desarmonia com a ordem constitucional. 3-Estando, em análise perfunctória, a norma impugnada em desarmonia com o prazo estabelecido pelo art. 97 do ADCT, ainda vigente, por força de modulação de efeitos pelo E. STF no bojo da ADI 4425/DF, se constata a presença dos requisitos para concessão da medida” (fl. 39, doc. 2). 
    2. Os reclamantes alegam que, “com fundamento constitucional no art. 100, §4°, e art. 87, ADCT/CF, e tendo em conta a enorme crise financeira enfrentada pelos municípios fluminenses, a comuna gonçalense promulgou a Lei 718/17, que considerou como de pequeno valor os débitos oriundos de sentença judiciária que não ultrapassassem o teto dos benefícios pagos pelo regime geral de previdência social” (fl. 2).
    Acrescem não ter “desconsiderado o prazo de 180 (cento e oitenta) estampado no art. 97, §12, ADCT/CF, por ter sido tal dispositivo anteriormente declarado inconstitucional quando do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425” (fl. 2). 
    Sustentam ter “o Supremo Tribunal Federal declar[ado] a inconstitucionalidade do dispositivo que fixava o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da publicação da Emenda Constitucional 62/2009, ao passo em que o tribunal de origem, baseando-se em tal norma já declarada inconstitucional, suspende[u] a eficácia de legislação municipal que alterou o valor das obrigações de pequeno valor” (fl. 4).
    Pedem a procedência da presente reclamação, “reconhecendo a afronta à decisão contida nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, e, por via de consequência, cassando-se a decisão reclamada” (fl. 8).
    3. Em 15.1.2020, deferi a medida liminar requerida para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na Medida Cautelar na Representação de Inconstitucionalidade n. 0021452-03.2019.8.19.0000 (doc. 5).
    4. Contra essa decisão a Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro interpôs agravo regimental (doc. 7).
    5. Em 11.3.2020, a autoridade reclamada prestou informações, na qual salientou que, “em sessão realizada em 09.03.2020, foi julgado pedido de reconsideração formulado pelo Município de São Gonçalo, no qual reconsiderou-se a decisão concessiva da cautelar, revogando-a e extinguindo a Representação por Inconstitucionalidade, sem julgamento de mérito” (doc. 11, fl. 3).
    6. Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo prejuízo da ação, por perda superveniente de seu objeto (doc. 14).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    7. Em 9.3.2020, Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu:
    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE SÃO Documento assinado via Token digitalmente por PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, em 29/04/2020 19:23. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave F6E44F1D.26B7774B.6DB4A8F4.8619C130 MPF - PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA Rcl nº 37.177/RJ 2 GONÇALO. LIMITE RPV. REDUÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. RECONSIDERAÇÃO. ESCLARECIMENTO DO E. STF SOBRE A MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECONHECMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA PARADIGMA. EXTIÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1-Lei impugnada que redefiniu o limite para as obrigações de pequeno valor de 30 salários-mínimos para quantia igual ou inferior ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. 2-A decisão que deferiu a medida cautelar partiu da premissa de que o art. 97 e seus parágrafos do ADCT, consoante a modulação de efeitos realizada, permaneciam vigentes em nosso ordenamento. 3- Contudo, o E. STF esclareceu a questão, no bojo inúmeras reclamações contra decisões fincadas na mesma premissa, no sentido de que não foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do § 12 do art. 97 do ADCT. 4-Considerando que não mais subsiste a norma cuja violação embasava a presente representação, impõe-se sua extinção sem resolução do mérito, bem como a reconsideração da decisão concessiva de medida cautelar” (fl. 4, doc. 11).
    8. O título judicial contra o qual se voltam os reclamantes não mais subsiste. Em situações nas quais o ato reclamado deixa de existir, há de se ter como prejudicada a reclamação, conforme assentou este Supremo Tribunal: 
    “RECLAMAÇÃO - ATO IMPUGNADO - REVOGAÇÃO - perda DE OBJETO. A revogação do ato tido, no pedido inicial da reclamação, como discrepante de certa decisão implica o prejuízo da reclamação, julgando-se extinto o processo sem apreciação do tema de fundo” (Rcl n. 2.496-QO/PE, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 22.10.2004). 
    “Reformada a decisão contra a qual foi ajuizada reclamação, considera-se esta prejudicada, à falta de interesse” (Rcl n. 2.788-QO, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 1º.10.2010). 
    Por não mais subsistir a decisão reclamada, sem objeto a reclamação tida então por prejudicada.
    9. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação por perda superveniente de objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora